Tribunal: CARF
Processo: 10880.959150/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.959150/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.359 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
DELTAPAR ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 23653.70101.101103.1.2.02-8487, em 10.11.2013, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$84.333,76 do ano-calendário de 2002, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-10:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.959150/2013-40
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959150/2013-40

PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
ESTIM. COMP. SNPA [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
155.416,71 [...]
13.917,6 [..]1
169.459,68
CONFIRMADAS [...]
0,00 [...]
13.917,61 [...]
14.042,97

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 84.333,76
Valor na DIPJ: R$ 84.333,76
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 169.459,68
IRPJ devido: R$ 85.125,92
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-058.913, de 25.04.2019, e-fls. 74-78:
DIPJ.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
OUTRAS
RECEITAS
OPERACIONAIS
EM
VEZ
DE
OUTRAS
RECEITAS
FINANCEIRAS.
ACEITAÇÃO.
A explicação da contribuinte de que cometeu erro de preenchimento da DIPJ
deve ser aceita, com base no histórico de suas declarações, porque ela vem declarando
há vários anos outras receitas financeiras, mas não outras receitas operacionais.
PER
ELETRÔNICO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
RECEITAS
FINANCEIRAS.
APROVEITAMENTO
PROPORCIONAL
DO
IRRF.
RECONHECIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O montante do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos financeiros
que é passível de ser aproveitado é proporcional ao valor de rendimentos financeiros
declarados. Dessa forma, reduz-se o saldo negativo de IRPJ e, consequentemente,
reduz-se também o direito creditório da contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959150/2013-40

Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, reformando o
despacho decisório da DERAT/São Paulo, e reconhecer o direito creditório de R$
39.645,41 em valor original.
Recurso Voluntário
Notificada em 10.05.2018, e-fl. 80, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.06.2018, e-fls. 83-90, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DO DIREITO
5 - Antes de adentrar no mérito da questão, faz-se necessário registrar que a
compensação efetuada e não homologada integralmente deverá permanecer com a
exigibilidade suspensa até a apreciação final do presente recurso pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do artigo 74, da Lei 9.430/96, que
assim dispõe: [...]
6 — Desta forma, uma vez que o recurso ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais enquadra-se nas prescrições do artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional, que prevê que as impugnações têm o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, forçoso concluir que o valor compensado não pode
ser exigido da Requerente enquanto o presente recurso não for definitivamente
julgado.
7 — No mérito do julgamento da DRJ, cumpre analisar de forma
pormenorizada os argumentos trazidos pelos limos. Julgadores ao não deferir
integralmente o crédito e as compensações pleiteadas, conforme abaixo.
8 — De acordo com a decisão recorrida, o Relator justifica a sua decisão pela
suposta incompatibilidade entre os valores informados na DIPJ e o montante de
Imposto de Renda Retido em Fonte — IRRF declarado pelas instituições financeiras
em DIRF — Declaração de imposto de renda retido em Fonte.
9 — Por oportuno, cumpre esclarecer que a Recorrente obedece ao disposto no
art. 729 a 732 do Regulamento de Imposto de Renda — RIR/99, aplicando o regime
de competência na apropriação dos rendimentos auferidos em aplicações financeiras,
reconhecendo os rendimentos auferidos antes mesmo do resgate realizado. [...]
10 — Considerando o regime adotado, os valores constantes dos informes de
rendimentos das fontes pagadoras não possuem correlação, necessariamente, com os
valores reconhecidos como rendimentos no mesmo período. Isto se justifica, pois, de
acordo com o regime de competência, os rendimentos auferidos no período de duração
da aplicação financeira são reconhecidos e tributados mensalmente e não no momento
em que são realizados os resgates das operações. Para melhor demonstrar a sua
afirmação, a Recorrente apresenta a tabela a seguir 'com o histórico de rendimentos
auferidos em aplicações financeiras em confronto com os valores informados pelas
fontes pagadoras nos mesmos exercícios: [...]
11 — Tomando-se por base o ano de 2002, a Recorrente, de fato, reconheceu
em sua contabilidade o valor de R$ 553.642,02, fato este não contestado pelo Ilmo.
Relator. Entretanto, consta no informe de rendimentos o valor de R$ 777.084,41, visto
que neste mesmo ano houve resgate de aplicações cujas receitas já tinham sido
contabilizadas nos anos anteriores.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959150/2013-40

12 — A afirmação de que a contabilização e, consequentemente, a tributação
ocorreu nos exercícios anteriores se sustenta pelo quadro acima, que resume os
rendimentos contabilizados na conta referente às "Rendas de Aplicações Financeiras".
Pelo quadro, fica claro que entre os anos de 1997 a 2002, a Recorrente contabilizou
receitas financeiras ("Rendimentos Reconhecidos e Tributados" no quadro acima)
referentes aos investimentos no total de R$ 2.893.654,52 e recebeu informes de
rendimentos ("Total dos Rendimentos contidos nos Informes de Rendimentos" no
quadro acima) que totalizam R$ 2.817.836,72. Ou seja, a Recorrente reconheceu as
receitas ao longo das competências em que foram auferidas, tributando-as,
independentemente do efetivo resgate realizado. Com vista a comprovar o alegado,
seguem cópias dos Razões contábeis da conta 7.11.01.00.0, 7.11.01.03.1, 7.11.01.15.8,
7.11.01.16.5, 7.11.01.20.65 e 7.11.01.28.2, as quais registraram as receitas sobre
aplicações financeiras durante o período de 1997 a 2002. (doc.3)
13 — Desta forma, uma vez comprovado por documentos hábeis que houve
tributação nos períodos anteriores, resta evidente que o IR retido pelas fontes
pagadoras no momento dos resgates se transformou em crédito nos termos do Art.
943, parágrafo 2° do RIR/99, que assim dispõe: [...].
14 — Ademais, a própria Receita Federal reconheceu o direito do Recorrente de
deduzir o IRRF referente à rendimentos de aplicações financeiras já computados na
apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, através da Instrução
Normativa n°1.720/17, que alterou a IN n° 1585/15 de forma interpretativa, conforme
a seguir: [...]
15 — Assim, resta claro que a Recorrente não poderá ser penalizada com a não
homologação em sua totalidade do Pedido de Restituição - PER/DCOMP n°
23653.70101.101103.1.2.02- 8487, pois seguiu corretamente todas as normas previstas
na legislação em vigor na data da ocorrência do fato gerador.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
16 — À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
da decisão que não homologou totalmente o Pedido de Restituição - PER/DCOMP n°
23653.70101.101103.1.2.02-8487, espera e requer a Recorrente seja acolhido o
presente Recurso Voluntário para o fim de assim ser decidido, reconhecendo-se a
existência do crédito total pleiteado, homologando-se integralmente o pedido de
restituição do Recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959150/2013-40

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$44.688,35 ( R$84.333,76 - R$39.645,41) referente ao ano-calendário de
2002 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959150/2013-40

minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 20% (vinte por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos
e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de
ocorrência do fato gerador.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento). O
beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959150/2013-40

15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
No presente caso, há um descompasso temporal entre o período de apuração em
que as receitas foram oferecidas à tributação e aquele em que houve dedução do IRRF
correspondente para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ. Este fato é incontroverso,
conforme consta na peça recursal em que a Recorrente afirma que “fica claro que entre os anos
de 1997 a 2002, a Recorrente contabilizou receitas financeiras ("Rendimentos Reconhecidos e
Tributados" no quadro acima) referentes aos investimentos no total de R$ 2.893.654,52”.
Ainda que existam dados declarados, tem-se que a “escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-058.913, de 25.04.2019, e-
fls. 74-78, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
7. Inicialmente analisaremos a questão do erro no preenchimento da DIPJ 2003.
Examinando as DIPJ dos anos anteriores, constata-se que a contribuinte sempre
informou Outras Receitas Financeiras. Já quanto às Outras Receitas Operacionais, isso
não ocorreu. Assim, podemos concluir que os R$ 553.642,42 informados como Outras
receitas Operacionais na verdade são Outras Receitas Financeiras, conforme explicado
pela contribuinte.
8. Apesar de aceito como Outras Receitas Financerias, o montante de R$
553.642,42 é inferior que o total de rendimentos financeiros informados em DIRF
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959150/2013-40

pelas instituições financeiras, que é de R$ 777.084,41. Nos parágrafos abaixo será
analisada as alegações da contribuinte para discrepância de R$ 223.441,99.
9. Em razão da soma dos rendimentos financeiros tributados nos últimos 6 anos,
anos-calendários de 1997 a 2002, de R$ 2.893.654,52 ser maior que a soma dos
rendimentos em DIRF dos últimos 6 anos de R$ 2.817.836,72, a contribuinte disse que
está justificada a situação de as receitas financeiras oferecidas à tributação do ano-
calendário de 2002 estar a menor em R$ 223.441,99 em relação aos rendimentos
informados em DIRF do mesmo ano-calendário.
10. A argumentação acima não pode ser aceita porque a discussão se refere a
tributação no ano-calendário de 2002, e não ao conjunto de anos-calendários.
11. A contribuinte atribuiu a utilização do regime de competência na tributação
de receitas financeiras e o uso do regime de caixa na tributação na fonte como causa
da divergência, e trouxe a cópia do livro contábil para mostrar a contabilização das
receitas financeiras no montante de R$ 553.642,42 para o ano-calendário de 2002.
12. A fiscalizada tentou comprovar a sua alegação com registros contábeis,
como se a veracidade deles fosse de presunção absoluta; mas, na verdade, é de
presunção relativa, porque os lançamentos contábeis devem estar lastreados em
documentos hábeis e idôneos. Os documentos emitidos pelas instituições financeiras
que a contribuinte anexou, fls.
32/36, trazem exatamente as mesmas informações da DIRF, isto é, rendimentos
financeiros de R$ 777.084,41 e IRRF de R$ 155.416,71. Assim, a alegação da
contribuinte é improcedente, porque não apresentou documentos hábeis e idôneos que
comprovem que os rendimentos financeiros auferidos no ano-calendário de 2002 seja
de R$ 553.642,42 e IRRF de R$ 155.416,71.
13. Como a contribuinte tributou parte dos rendimentos financeiros, o IRRF
será aproveitado proporcionalmente, conforme tabela abaixo.
Tabela 1
AC 2002
Rendimentos financeiros
IRRF
DIRF
777.084,41
155.416,71
DIPJ
553.642,42
155.416,71
Valor a ser considerado de IRRF em razão do rateio
110.728,36

14. O IRPJ será recalculado considerando IRRF de R$ 110.728,36, e, assim,
ocorrerá redução de R$ 44.688,35 do IRRF. Na DIPJ, o campo do “imposto de renda
retido na fonte” está com o valor de R$ 91.568,17, mas na verdade o montante de
IRRF apropriado pela contribuinte foi de 155.416,71, porque o valor de R$ 77.891,51
do campo “imposto de renda mensal pago por estimativa” é composto de R$
14.042,96 de “imposto de renda mensal pago por estimativa” e R$ 63.848,54 de
“imposto de renda retido na fonte”. Em consulta ao processo 11610.005717/2003-37,
verifiquei que “imposto de renda mensal pago por estimativa” de R$ 14.042,96 estão
convalidados. O imposto de renda retido na fonte de R$ 91.568,17, após subtração de
R$ 44.688,35, tem-se a diferença de R$ 46.879,82, e esse valor é transposto na tabela
abaixo.
Tabela 2
IRPJ
DECLARADO
RECALCULADO
LUCRO REAL
444.503,67
444.503,67
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
01. A ALÍQUOTA DE 15%
66.675,55
66.675,55
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959150/2013-40

03. ADICIONAL
20.450,37
20.450,37
DEDUÇÕES
04. (-) OP. CARÁT. CULT. E ART.
2.000,00
2.000,00
13. (-) IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE
91.568,17
46.879,82
16. (-) IMP. MENSAL PAGO POR
EST.
77.891,51
77.891,51
18. (-) IMPOSTO DE RENDA A
PAGAR
(84.333,76)
39.645,41

15. Assim, conforme o cálculo acima, o Saldo Negativo de Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica -SN-IRPJ do ano-calendário é de R$ 39.645,41, e, portanto, o
direito creditório reconhecido do PER 23653.70101.101103.1.2.02-8487 é de R$
39.645,41.
CONCLUSÃO.

16. À vista do exposto, voto no sentido de julgar parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, reformando o despacho decisório da DERAT/São
Paulo, e reconhecer o direito creditório de R$ 39.645,41 em valor original.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-058.913, de
25.04.2019, e-fls. 74-78, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 133
DF CARF MF
Original